Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711569-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: LINALDO GUIMARÃES PIMENTEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PLANO DE SAÚDE. EXAME. ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA. PREVISÃO NO ROL DA ANS. SATISFAÇÃO DA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. AUTORIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. NEGATIVA ILÍCITA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Previsto o exame solicitado pelo médico assistente no Rol de Procedimentos da ANS e satisfeita a Diretriz de Utilização correspondente, é dever do plano de saúde autorizá-lo. 2. No caso, o autor com insuficiência cardíaca necessitava realizar exame de angiotomografia coronariana, o qual está previsto no Rol de Procedimentos da ANS, para o qual também satisfazia a Diretriz de Utilização prevista no Anexo II da Resolução Normativa 465 da ANS, de modo que a negativa de autorização se mostrou ilícita. 3. Em doenças graves e em situações de urgência e de emergência, a ampulheta corre contra o paciente, cada segundo, cada minuto perdido em virtude de ações ilegais e abusivas representam atroz sofrimento, insegurança, desamparo, haja vista que os bens jurídicos qualificados como inatos ao ser humano – vida e integridade psicofísica – estão sendo violados de maneira ilegítima. Todo esse cenário revela ocorrência de danos morais indenizáveis, porque houve severa violação à dimensão existencial do contrato entabulado entre as partes e, por conseguinte, a direitos da personalidade do autor. 4. A autor, idoso com mais de 67 anos de idade, com sobrepeso (100Kg e 1,78m), apresentava insuficiência cardíaca e necessitava da realização do exame de angiotomografia coronariana com vistas a se verificar etiologia da enfermidade, cuja suspeita era de coronopatia grave. Diante desse cenário, a negativa ilegítima da ré, inequivocamente, causou amplos e graves danos aos direitos da personalidade do autor, gerando angústia, insegurança e desamparo. De outra parte, considerável a capacidade econômica da ré. Por último, não se pode esquecer que a responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, além da finalidade compensatória, também deve cumprir as finalidades punitiva e preventiva, razão por que o valor da indenização deve significar inibição a novas práticas abusivas. Desse modo, o valor definido em sentença - R$ 10.000,00 (dez mil reais) – mostra-se razoável à compensação dos danos extrapatrimoniais suportados pelo autor, e deve ser mantido. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o indeferimento de produção de prova pericial e de expedição de ofício à ANS ensejou cerceamento de defesa, ao argumento de ser necessário o pronunciamento da agência reguladora para fins de constatação da obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora de saúde; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando que cabe às operadoras a observância do rol de procedimento e eventos em saúde, na medida em que constituem referência básica para cobertura assistencial, possuindo, inclusive, a faculdade nessa ampliação, desde que observados parâmetros mínimos previstos. Afirma que o rol publicado pela ANS é taxativo, não estando a operadora obrigada a custear tratamento que nele não esteja inserido. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando não haver boa-fé da recorrida quando pede a cobertura de procedimento que notoriamente não está incluído na cobertura do contrato; d) artigos 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, defendendo a ausência de ato ilícito na negativa de cobertura da internação apto a ensejar indenização por danos morais, uma vez que o beneficiário se encontrava em cumprimento de carência. Também nesse aspecto invoca dissenso de entendimento com precedentes da Corte Superior. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.932 e KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453 (ID 44471540). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025